Tribunal: TJES
Processo: 5001251-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001251-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PODIUM VEICULOS LTDA
AGRAVADO: PEDRO PAULO VIEIRA DE NOVAES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
PODIUM VEICULOS LTDA
no intuito de rever a r. Decisão ID 1054187 (pág. 2/3), do
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
que resolveu pela inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC, tal qual pleiteado pelo autor da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0008706-03.2020.8.08.0024.

Em suas razões no ID 1054177, requer a Agravante, em caráter preliminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar a eficácia imediata do pronunciamento recorrido.

Quanto ao mérito do recurso, alega a Agravante, em suma, a inexistência de relação de consumo verificada entre as partes, na medida em que o autor, ora Agravado, teria adquirido o veículo na modalidade “venda direta”, ou seja, diretamente de fábrica, de modo que a requerida
PODIUM VEICULOS LTDA
, ora Agravante, seria ilegítima para responder pela demanda.

Ademais, sustenta não restarem atendidos os requisitos legais para inversão do ônus da prova, porque o autor, ora Agravado, não seria hipossuficiente nos termos da lei, não restando demonstrada qual a necessidade e qual a dificuldade de produção de eventual prova.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 1063250).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Diante dos fundamentos eleitos, acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É como voto.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
PODIUM VEICULOS LTDA
no intuito de rever a r. Decisão ID 1054187 (pág. 2/3), do
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
que resolveu pela inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC, tal qual pleiteado pelo autor da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0008706-03.2020.8.08.0024.

Em suas razões no ID 1054177, requer a Agravante, em caráter preliminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar a eficácia imediata do pronunciamento recorrido.

Quanto ao mérito do recurso, alega a Agravante, em suma, a inexistência de relação de consumo verificada entre as partes, na medida em que o autor, ora Agravado, teria adquirido o veículo na modalidade “venda direta”, ou seja, diretamente de fábrica, de modo que a requerida
PODIUM VEICULOS LTDA
, ora Agravante, seria ilegítima para responder pela demanda.

Ademais, sustenta não restarem atendidos os requisitos legais para inversão do ônus da prova, porque o autor, ora Agravado, não seria hipossuficiente nos termos da lei, não restando demonstrada qual a necessidade e qual a dificuldade de produção de eventual prova.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 1063250).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, a Agravante insurge-se quanto ao pronunciamento do
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
que resolveu pela inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC, tal qual pleiteado pelo autor da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0008706-03.2020.8.08.0024.

Neste sentido, em que pesem os argumentos suscitados pela Agravante, e que consistem na alegação de inexistência de relação de consumo apta a justificar sua responsabilização civil, na medida em que o autor, ora Agravado, teria adquirido o veículo na modalidade “venda direta”, ou seja, diretamente de fábrica, entretanto, considero, o pronunciamento judicial ora hostilizado merece ser mantido. Vejamos.

Ao decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, explicitei que, tratando-se de relação jurídica sujeita às regras do CDC, de fato, há uma presunção relativa em relação à hipossuficiência do consumidor, não restando configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
), consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...), consoante relatado, examina-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da decisão do
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
que resolveu pela inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC, tal qual pleiteado pelo autor da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0008706-03.2020.8.08.0024.

A controvérsia, na origem, vale esclarecer, cuida de demanda proposta por particular, a fim de responsabilizar civilmente fabricante e concessionária, em decorrência de suposto vício do produto e (ou) do serviço alegado, a propósito da aquisição de veículo automotor novo, o que, ao menos em tese, caracteriza hipótese apta a atrair a incidência das disposições da
Lei n.º 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor
, consoante já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘a concessionária (fornecedora), o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção do automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo"
(STJ, AgInt no AREsp 1495793/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

Por certo, não desconheço a jurisprudência consolidada no âmbito das Cortes Superiores, que assevera que
“A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor”
(vide
STJ, AgInt no AREsp 1006888/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020).

Não obstante, no caso dos autos, do quanto narrado na inicial e no acervo documental que a acompanha, verifica-se que há verossimilhança nos fatos narrados pelo autor, sendo razoável e adequada a decisão do juízo
a quo
que resolveu pela sua aplicação na espécie.

Afinal, tratando-se de relação jurídica sujeita às regras do CDC, de fato, há uma presunção relativa em relação à hipossuficiência do consumidor, conforme ensina o doutrinador Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:

“A hipossuficiência, que é um conceito próprio do CDC, relaciona-se à vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Não é uma definição meramente econômica, conforme parte da doutrina tentou inicialmente cunhar, relacionando-a ao conceito de necessidade da assistência judiciária gratuita.
Trata-se de um conceito jurídico, derivando do desequilíbrio concreto em determinada relação de consumo
. Num caso específico, a desigualdade entre o consumidor e o fornecedor é tão manifesta que, aplicadas as regras processuais normais, teria o autor remotas chances de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. As circunstâncias probatórias indicam que a tarefa probatória do consumidor prejudicado é extremamente difícil." (
In
Responsabilidade civil no código do consumidor e a defesa do fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 348, destaquei).

Outrossim, ao que demonstram os autos, não há indícios de que os defeitos ocorridos no veículo advenham de mau uso pelo proprietário, além de restar documentado através das inúmeras Ordens de Serviço emitidas pela oficina da Agravante que o veículo deu entrada sucessivas vezes em suas dependências, em curto intervalo de tempo, sempre a propósito da realização de serviços de alinhamento, o que é incomum, haja vista tratar-se de veículo recém-adquirido de fábrica, novo, portanto, e o qual apresentava quilometragem relativamente baixa, conforme era aferido a cada entrada, o que conduz à conclusão no sentido da verossimilhança das alegações autorais.

Não é demais lembrar, a adoção da técnica da inversão do ônus da prova repercute de forma direta no comportamento processual das partes, que orientam a atividade probatória de acordo com a expectativa do ônus que poderá lhes ser imposto. Disso resultará participação mais ativa na fase probatória, de modo a demonstrar o fato controvertido sobre o qual se lhe impõe o ônus.

Por outro lado, não vislumbro demonstração acerca dos prejuízos que a inversão do ônus da prova ao consumidor tenha gerado para a concessionária em questão, pelo contrário. Não obstante tal fato, por se tratar de relação de consumo, a concessionária é claramente a relação mais forte do contrato, sendo perfeitamente cabível a inversão do
ônus probandi
.

A propósito do tema:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1 - Como prevê o artigo 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 2 Foi possível verificar a relação de consumo e a hipossuficiência do autor para a produção das provas constitutivas do seu direito . 3 - Recurso improvido.” (TJ-ES - AI: 00015400720188080050, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 20/08/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2018).

Assim, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal almejado. [...].“

Observa-se, portanto, que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, de modo que, à míngua de flagrante ilegalidade e (ou) teratologia, tenho que o pronunciamento que resolveu pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ora Agravado, merece ser mantido, por se encontrar suficientemente escorado na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Ante os fundamentos expostos, estou
negando provimento
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DO CONSUMIDOR BENEFICIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, INC. VIII, DO CDC. JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO EM GRAU RECURSAL. INVERSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Insurge-se a Agravante quanto ao pronunciamento do JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, que resolveu pela inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC, tal qual pleiteado pelo autor da AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0008706-03.2020.8.08.0024.

2.
Ao decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, restou explicitado que, tratando-se de relação jurídica sujeita às regras do CDC, de fato, há uma presunção relativa em relação à hipossuficiência do consumidor, não restando configurado, portanto, o requisito da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) invocado pela Agravante em grau recursal.

3.
Observa-se, portanto, que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, de modo que, à míngua de flagrante ilegalidade e (ou) teratologia, tem-se que o pronunciamento que resolveu pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ora Agravado, merece ser sim mantido, por se encontrar suficientemente escorado na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais pátrios.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.